Tribunal: STF
Processo: HC 219103
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.988.165/MG, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pelo cometimento do delito de receptação (art. 180 do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar Luiz Henrique Santos Ferreira como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 



    I - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. 



    II - Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. 



    III - Todavia, este não é o caso dos autos, porquanto consta do caderno processual que o reconhecimento do réu, ora agravante, foi confirmado também em juízo pelas testemunhas, de forma precisa, não sendo o reconhecimento fotográfico da fase policial o único elemento utilizado para embasar a condenação. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera a alegação de que inexiste suporte probatório apto a justificar a condenação do paciente. Destaca que, embora o juízo a quo tenha entendido que os depoimentos prestados em juízo sejam suficientes para comprovar a autoria do crime, deve-se dizer que em ambas as ocasiões o reconhecimento feito, inclusive pela testemunha presencial em juízo ocorreu exclusivamente por fotografia, nas mesmas condições anteriores, ou seja sem observância do art. 226 do CPP, sem, contudo, acrescentar fatos novos, pelo contrário, inclusive descrevendo características divergentes entre si. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja cassado o acórdão proferido pela Quinta Turma, e que se mantenha, assim, a decisão de primeira instância. 



    É o relatório. Decido. 



    A presunção de inocência exige para ser afastada a existência de um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal e está prevista no art. 9º da Declaração francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada em 26-8-1789 (Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado). 



    A presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda, taxativamente, a condenação, inexistindo as necessárias provas, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio. 



    Trata-se de um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal e possui quatro básicas funções: (a) limitação à atividade legislativa; (b) critério condicionador das interpretações das normas vigentes; (c) critério de tratamento extraprocessual como inocente em todos os seus aspectos; (d) obrigatoriedade de o ônus da prova da prática de um fato delituoso ser sempre do acusador. 



    Há a necessidade de o Estado-acusador comprovar a culpabilidade do indivíduo mediante o contraditório, que é constitucionalmente presumido inocente, vedando-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o Devido Processo Legal (2ª T, HC 89.501, Rel. Min. CELSO DE MELLO), conforme pacífica e reiterada jurisprudência desta CORTE SUPREMA: 



    AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. 



    - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado 



    (HC 84.580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009). 



    Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. 



    (HC 73.338, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 13/8/1996). 



    AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. 



    - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). (...) Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.



    (HC 88.875, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 7/12/2010). 



    Inserido na matriz constitucional dos direitos humanos, o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade de produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado. (...) Incorrendo, assim, numa indisfarçável inversão do ônus da prova e, no extremo, na nulificação da máxima que operacionaliza o direito à presunção de não-culpabilidade: in dubio pro reu. Preterição, portanto, de um direito constitucionalmente inscrito no âmbito de tutela da liberdade do indivíduo. 3. Ordem parcialmente deferida (....) 



    (HC 97.701, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2012, DJe de 21/9/2012). 



    Em nosso sistema acusatório, é incontroversa a obrigatoriedade de o ônus da prova ser sempre do Ministério Público e, portanto, para se atribuir definitivamente ao réu qualquer prática de conduta delitiva, são imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova; o que não ocorreu na presente hipótese. 



    Como bem destacado pelo Professor T.R.S. Allan, da Universidade de Cambridge, “é certo que a acusação deve suportar o fardo de provar culpa sem a assistência voluntária do réu” (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006). 



    Constata-se, no presente Habeas Corpus, que, durante a instrução judicial da ação penal objeto desta impetração, o Ministério Público não produziu nenhuma prova sob o crivo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa apta a justificar a condenação pela prática do crime de roubo, como bem destacado na sentença de 1º grau: 



    A autoria, contudo, em relação ao roubo, é duvidosa. 



    O réu mudou-se de endereço sem comunicar ao juízo (if. 80 e 110/111), razão pela qual se operou a revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal e não ocorreu seu interrogatório judicial. 



    A vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo (ff. 104/105). 



    A testemunha José Geraldo do Carmo declarou que procedeu ao reconhecimento do réu por meio de uma fotografia que lhe foi apresentada e não teve dúvida que ele era o autor do roubo. Afirmou que a motocicleta foi localizada e devolvida em data posterior a Anísio (f. 96v). 



    O policial militar Warley Tadeu Jorge de Oliveira Souza declarou que procedeu à abordagem do réu que estava em poder da motocicleta e que, ao consultar o sistema, constatou que o veículo possuía registro de roubo. Testemunhou que ao ser indagado o réu afirmou que teria adquirido a motocicleta no bairro Cidade Industrial (f. 120 e mídia audiovisual f. 121). 



    Verifica-se que a prova em relação ao roubo é deveras frágil, pois a vítima não foi localizada para ser ouvida sob o crivo do contraditório e a testemunha José Geraldo afirmou que foi apresentada uma fotografia para reconhecimento do réu em sede policial (f. 96v). 



    O fato de ter sido apresentada somente uma fotografia à testemunha que estava em companhia da vítima, compromete o reconhecimento. A uma porque não foi realizado o reconhecimento pessoal, a duas, porque não houve a apresentação de várias pessoas com características semelhantes, conforme dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal. 



    Assim, há dúvidas acerca da prática do crime de roubo pelo réu, vez que é possível que Luiz tenha as mesmas características do roubador. Desta forma a dúvida milita em favor do réu e não há prova que permita a condenação pelo crime de roubo. 



    Embora destacado que não há prova que permita a condenação pelo crime de roubo, o Juízo de origem, mediante desclassificação da conduta, concluiu que a materialidade e a autoria do delito de receptação estão fartamente comprovadas, nos termos seguintes: 



    Entretanto, a motocicleta com registro de roubo foi encontrada em poder do réu e ele não apresentou justificativa plausível acerca da posse do veículo. Ao ser ouvido em sede judicial Luiz afirmou que teria adquirido o veículo "tumulto" pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais) de pessoa desconhecida (f. 05). 



    A compra e venda de veículos possui certa formalidade para a transferência, por exemplo a assinatura do Certificado de Registro do Veículo (CRV) pelo comprador e vendedor, bem como o reconhecimento de firma em cartório. Ao que tudo indica o réu não cumpriu com tais formalidades e ele próprio confirmou que adquiriu o bem por valor irrisório. 



    Desta forma, comprovado que Luiz tinha conhecimento da origem ilícita do veículo e não somente deveria presumir que foi obtida por meio criminoso, razão pela qual deixo de acolher o pleito desclassificatório defensivo (receptação culposa), vez que a conduta do réu amolda-se à conduta prevista no artigo 180, caput, do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que pese tenha condenado o paciente pela prática do crime de roubo, registrou a fragilidade do acervo probatório quanto à autoria do mencionado delito, a saber: 



    […]



    A corroborar a autoria do roubo pelo réu, a testemunha J.G. do C., que estava na companhia da vítima no momento dos fatos, em seu depoimento extrajudicial, também o reconheceu como o assaltante que, mediante o emprego de arma de fogo e concurso com pessoa não identificada, subtraiu a motocicleta pertencente a seu irmão, A. do C.. Veja-se: 



    "Na data de 0510712015, por volta das 05:30, o declarante e seu irmão, A. DO C., saiam de uma padaria no bairro Granjas Primaveras e iriam subir na motocicleta HONDA XRE 300 pertencente a A.; QUE repentinamente um VW GOL parou próximo de onde estavam e um individuo desembarcou, de arma em punho; QUE ele disse: "perdeu, passa a chave", conforme se expressa; QUE A. entregou a moto e o criminoso subiu na mesma, enquanto o condutor do VW GOL dava cobertura ao outro assaltante, mesmo sem descer do veículo; QUE ambos deixaram o local levando a motocicleta de A.; PERGUNTADO características físicas dos assaltantes, RESPONDEU QUE não se recorda bem do homem que conduzia o VW GOL, pois ficou afastado e ele não saiu do carro; QUE se lembra que o homem que lhes abordou era moreno e tinha estatura mediana e compleição física mediana; QUE foi apresentada a fotografia do investigado, LUIZ HENRIQUE SANTOS FERREIRA, e o depoente o reconheceu, em termo próprio, como sendo um dos autores do roubo; PERGUNTADO se teve algo roubado, RESPONDEU QUE não teve qualquer pertence roubado." (termo de fis. 33134). 



    […] 



    Sob o crivo do contraditório, a nominada testemunha ratificou integralmente suas declarações administrativas e, novamente, afirmou reconhecer o réu/apelado como o autor da conduta criminosa. Confira-se: 



    "que confirma as declarações prestadas à autoridade policial de fls. 09; que esclarece que na DEPOL foi apresentado ao depoente uma fotografia, tendo o depoente reconhecido a pessoa nela retratada como sendo aquela que desceu do veículo Gol com arma em punho e subtraiu a moto do irmão do depoente; que o depoente esclarece que não teve qualquer dúvida em reconhecer a pessoa retratada como sendo a responsável pela subtração da motocicleta; que a motocicleta subtraída foi posteriormente recuperada e devolvida ao irmão do depoente." (f. 96/verso). (grifei)



    O Acórdão do STJ manteve a condenação do paciente pela prática do crime de roubo, ao argumento de que houve o reconhecimento do agravante, também em juízo, não sendo o reconhecimento da fase policial o único elemento utilizado para embasar a condenação. 



    É certo que os elementos colhidos na fase extrajudicial podem ser adotados na sentença, mas desde que estes elementos não sejam os únicos a embasar o decreto condenatório. Conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 



    Sobre o tema, ensina o professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Desembargador do TJ paulista: 



    (...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. (...) O Julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial (...). Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório (...) Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e da ampla defesa (Código de Processo Penal Comentado, 14ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p 375-376). 



    No mesmo sentido, destaco a farta jurisprudência desta CORTE: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, mas apenas que a condenação se fundamente exclusivamente em prova da espécie. (...). Ordem denegada. 



    (HC 105.837, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 8/5/2012). 



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ATENTADO VIOLÊNTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR ESTAR BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA ESSENCIALMENTE EM DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE PRÉ-JUDICAL. NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. I Os depoimentos retratados perante a autoridade judiciária foram decisivos para a condenação, não se indicando nenhuma prova conclusiva que pudesse levar à responsabilidade penal do paciente. II - A tese de que há outras provas que passaram pelo crivo do contraditório, o que afastaria a presente nulidade, não prospera, pois estas nada provam e são apenas indícios. III O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial. Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Precedentes. IV Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau. 



    (HC 103.660, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/11/2010). 



    I. Habeas corpus: falta de justa causa: inteligência. 1. A previsão legal de cabimento de habeas corpus quando não houver "justa causa" para a coação alcança tanto a instauração de processo penal, quanto, com maior razão, a condenação, sob pena de contrariar a Constituição. 2. Padece de falta de justa causa a condenação que se funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. II. Garantia do contraditório: inteligência. Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação. 



    (RE 287.658, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 16/9/2003). 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA CRIMINAL - (...)- O INQUERITO POLICIAL CONSTITUI MERO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DE CARÁTER INVESTIGATORIO, DESTINADO A SUBSIDIAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATA-SE DE PECA INFORMATIVA CUJOS ELEMENTOS INSTRUTORIOS - PRECIPUAMENTE DESTINADOS AO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO PÚBLICA - HABILITA-LO-AO AO INSTAURAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO. - A UNILATERALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA POLICIA JUDICIÁRIA NA FASE PRELIMINIAR DA PERSECUÇÃO PENAL (INFORMATIO DELICTI) E O CARÁTER INQUISITIVO QUE ASSINALA A ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL NÃO AUTORIZAM, SOB PENA DE GRAVE OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, A FORMULAÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA CUJO ÚNICO SUPORTE SEJA A PROVA, NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO, CONSUBSTANCIADA NAS PECAS DO INQUERITO. - A INVESTIGAÇÃO POLICIAL - QUE TEM NO INQUERITO O INSTRUMENTO DE SUA CONCRETIZAÇÃO - NÃO SE PROCESSA, EM FUNÇÃO DE SUA PROPRIA NATUREZA, SOB O CRIVO DO CONTRADITORIO, EIS QUE E SOMENTE EM JUÍZO QUE SE TORNA PLENAMENTE EXIGIVEL O DEVER DE OBSERVANCIA AO POSTULADO DA BILATERALIDADE E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONTRADITORIA. A INAPLICABILIDADE DA GARANTIA DO CONTRADITORIO AO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL TEM SIDO RECONHECIDA TANTO PELA DOUTRINA QUANTO PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS (RT 522/396), CUJO MAGISTERIO TEM ACENTUADO QUE A GARANTIA DA AMPLA DEFESA TRADUZ ELEMENTO ESSENCIAL E EXCLUSIVO DA PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO. - NENHUMA ACUSAÇÃO PENAL SE PRESUME PROVADA. ESTA AFIRMAÇÃO, QUE DECORRE DO CONSENSO DOUTRINARIO E JURISPRUDENCIAL EM TORNO DO TEMA, APENAS ACENTUA A INTEIRA SUJEIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO ONUS MATERIAL DE PROVAR A IMPUTAÇÃO PENAL CONSUBSTANCIADA NA DENUNCIA. 



    (RE 136.239, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 7/4/1992). 



    Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado durante a investigação policial não foi confirmado por nenhum elemento seguro de prova. A propósito, conforme destacado na sentença, a vítima nem sequer foi localizada para ser ouvida em juízo; da mesma forma, o réu não foi interrogado na fase judicial. 



    No acórdão condenatório, não há nenhuma prova produzida durante o devido processo legal, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que corroborem a versão apresentada na denúncia.



    Não bastasse isso, também não há qualquer suporte obtido mesmo na fase inquisitorial que afaste qualquer dúvida razoável no tocante à imputação realizada contra o paciente a respeito do crime de roubo.



    A condenação somente se baseia em prova produzida durante a fase inquisitorial e cuja veracidade e certeza não foram comprovadas na fase judicial, levando a concluir pela ausência de elementos de prova com a mínima robustez para corroborar o descrito na peça acusatória e afastar a dúvida razoável sobre a ausência de culpabilidade. 



    As provas, portanto, precisam ser incontestáveis, não se admitindo condenações com base em dúvida razoável, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO: 



    nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. Com a superveniência da Constituição de 1988, proclamou-se, explicitamente (art. 5 o , LVII), um princípio que nem sempre existira, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo: o princípio da não culpabilidade (AP 858/DF, Pleno, trecho do voto do Min. Celso de Mello. Acórdão publicado no DJe de 7-11-2014). 



    O Estado de Direito não tolera meras conjecturas e ilações como fundamento condenatório em ação penal, pois a prova deve ser robusta, consistente, apta e capaz de afastar a odiosa insegurança jurídica, que tornaria inviável a crença nas instituições públicas. 



    A presunção de inocência, em um Estado de Direito, exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 



    A inexistência de provas produzidas na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu não possibilita a manutenção de decreto condenatório quanto ao delito de roubo. 



    Logo, com fulcro no principio In Dubio Pro Reo, a conclusão implementada pelo Juízo de primeira instância (desclassificação do crime de roubo para o de receptação) é a que se impõe. 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para restabelecer a sentença de 1ª instância proferida nos autos da Ação Penal 0231.15.031.431-9, em trâmite na 3ª Vara Criminal e de Precatórias Criminais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente